Tribunal: TJDFT
Processo: 0715913-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715913-79.2018.8.07.0001 RECORRENTE: WTL MARKETING E COMUNICACAO DIGITAL EIRELI - ME RECORRIDO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. CONTRATO DECORRENTE DE LICITAÇÃO. REQUERIMENTO DE PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO INTEGRAL. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. 1. Em que pese haja a demonstração de que o software tenha sido desenvolvido de acordo com as especificações técnicas previstas no contrato e que a implementação no ambiente computacional da contratante não tenha efetivamente ocorrido por possíveis problemas técnicos em seus sistemas, a ausência de instalação e homologação no ambiente de produção, aliada a ausência de prova do cumprimento das demais obrigações contratuais, como a disponibilização do código fonte do software e a realização de treinamento relacionado ao sistema, afastam a possibilidade do pagamento total do contrato. 2. Se o pedido reconvencional se limitou ao requerimento do pagamento do valor integral do contrato por suposto adimplemento contratual, a inversão de cláusula penal e a condenação ao pagamento de multa, realizadas de ofício, não podem ser admitidas, sob pena de ferir o princípio da congruência. 3. Negou-se provimento ao apelo da ré/reconvinte. Deu-se provimento ao recurso adesivo do autor/reconvindo. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 112, 113, 114, 187, 421, 422 e 884, todos Código Civil, defendendo a necessidade de observância ao princípio do pacta sunt servanda e à boa-fé objetiva. Tece considerações sobre a não aplicação dos vetores de interpretação do negócio jurídico no caso dos autos; c) artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil, porquanto devida a majoração dos honorários sucumbenciais fixados somente em favor dos advogados da recorrente. Afirma que não existem honorários de sucumbência devidos para advogados do recorrido. Entende que é pertinente a reforma do acórdão combatido, nos termos no artigo 86, parágrafo único, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Regular o preparo. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC” (AgInt nos EDcl no REsp 1945473/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 112, 113, 114, 187, 421, 422, 884, todos Código Civil, 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028